Tribunal: TJES
Processo: 5002960-78.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002960-78.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA RAFALSKI DE SOUZA
RECORRIDO: WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002960-78.2024.8.08.0008

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES.

RECORRENTE:
JACIARA RAFALSKI DE SOUZA

RECORRIDO:
WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA DE ENTREGA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO DESVIO DE PRODUTO DO CONSUMIDOR, movida pela JACIARA RAFALSKI DE SOUZA, em face de WE PINK PARTICIPAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMÉTICOS LTDA, alegando, em apartada síntese, que autora que adquiriu, através do sítio eletrônico da requerida, três fragrâncias, totalizando o valor de R$ 123,79 (cento e vinte e três reais e setenta e nove centavos), sob o pedido de nº 1429033481137-01. Sustenta, entretanto, que não recebeu os produtos adquiridos tampouco obteve restituição dos valores pagos, não obstante diversas tentativas administrativas de resolução da controvérsia. Assim, pleiteia, em sede judicial, a entrega dos produtos, ou, subsidiariamente, a devolução dos valores despendidos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não teria respondido aos contatos realizados para solução extrajudicial da demanda. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido, alegando que a autora teria fornecido endereço incompleto ou incorreto, impossibilitando a entrega dos produtos, e que, mesmo após tentativas de contato, não teria havido retorno por parte da autora para regularização do endereço.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo “a) CONDENAR a requerida We Pink Participações e Comércio de Produtos de Cosméticos Ltda a proceder à entrega dos produtos objeto do pedido nº 1429033481137-01, ou, subsidiariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 123,79 (cento e vinte e três reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação; b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial.

(4). Por sua vez, o Recorrido, ora Recorrido, pugnou pela manutenção da sentença.

(5).

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrado que a recorrida não negou a ausência de entrega dos produtos adquiridos pela autora, limitando-se a alegar erro no endereço fornecido.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, constatando que não há elementos probatórios robustos a evidenciar que a conduta da requerida tenha causado à autora aflição psicológica, humilhação ou qualquer abalo concreto aos direitos da personalidade, tratando-se de mero inadimplemento contratual, passível de reparação exclusivamente patrimonial, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)